Tribunal: TJES
Processo: 5027804-06.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027804-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANNOEL RENAN VIEIRA MARTINS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E À ANÁLISE DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora.

2.O embargante alegou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e suposto erro material relacionado à condenação em custas e honorários, bem como ausência de apreciação de prova do dano material.

3.A parte embargada apresentou contrarrazões e requereu a aplicação de multa por litigância protelatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça e da prova do dano material, além da possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de gratuidade foi indeferido e o preparo foi regularmente recolhido, o que afasta a alegada omissão sobre o tema.

6.A condenação em custas e honorários decorreu do não provimento do recurso, conforme previsão expressa no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

7.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação do cancelamento do contrato em fevereiro de 2023, sendo incabível rediscutir matéria probatória via embargos.

8.Restando configurado o intuito protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o pedido de gratuidade foi indeferido e o preparo foi recolhido. 2. Não se admite rediscussão da matéria probatória por meio de embargos de declaração. 3. Embargos declaratórios opostos com finalidade protelatória ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5027804-06.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: EMANNOEL RENAN VIEIRA MARTINS

EMBARGADA: CLARO S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E À ANÁLISE DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora.

2.O embargante alegou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e suposto erro material relacionado à condenação em custas e honorários, bem como ausência de apreciação de prova do dano material.

3.A parte embargada apresentou contrarrazões e requereu a aplicação de multa por litigância protelatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça e da prova do dano material, além da possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de gratuidade foi indeferido e o preparo foi regularmente recolhido, o que afasta a alegada omissão sobre o tema.

6.A condenação em custas e honorários decorreu do não provimento do recurso, conforme previsão expressa no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

7.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação do cancelamento do contrato em fevereiro de 2023, sendo incabível rediscutir matéria probatória via embargos.

8.Restando configurado o intuito protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o pedido de gratuidade foi indeferido e o preparo foi recolhido. 2. Não se admite rediscussão da matéria probatória por meio de embargos de declaração. 3. Embargos declaratórios opostos com finalidade protelatória ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EMANNOEL RENAN VIEIRA MARTINS
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12885649), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13031222), o embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão, ao argumento de que o acórdão condenou-o ao pagamento de custas e honorários de sucumbência sem manifestação quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões recursais. Aduz, ainda, que teriam sido ignoradas provas relativas ao dano material.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 13116196), ocasião em que a parte embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida de desestímulo à litigância abusiva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso, conforme reconhecido pelo próprio embargante, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, tendo sido determinada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, que efetivamente foi atendido (ID 9997155). Assim, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência decorre, logicamente, do não provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Aliás, como bem ressaltado pela parte embargada, o comportamento processual do embargante indica má-fé processual, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da evidente contradição entre o recolhimento do preparo e a posterior alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade.

Por fim, a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela verificada entre os elementos internos da própria decisão judicial, e não a que decorre da simples divergência interpretativa da parte sobre o conteúdo probatório.

No caso, o acórdão embargado foi claro e objetivo ao afastar a comprovação do cancelamento em fevereiro de 2023 (ID 12885649), sendo incabível a rediscussão da matéria sob a justificativa de omissão ou contradição.

Em verdade, a irresignação do embargante traduz-se em
mero inconformismo
com o resultado do julgamento anterior, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de ID 12885649.

Condeno o embargante ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, que fixo em
2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, diante do
nítido intuito protelatório
do presente recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)